Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para incidência da multa diária pelo descumprimento, faz-se necessária a intimação pessoal da parte devedora, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
2. Em sendo observado que a parte agravante é cadastrada como parceira para expedição eletrônica no sistema do PJe do TJDFT, pela exegese do art. 5o, § 6o, da Lei n. 419/2006 e da Portaria GPR 239/2019 do TJDFT, a intimação por meio eletrônico é considerada pessoal.
3. Considerando a intimação pessoal da parte executada, que registrou ciência do ato judicial, é devida a cobrança da multa pelo período de descumprimento da obrigação de fazer.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.